Tribunal: TJBA
Processo: 8068561-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068561-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELIZAEL JACINTO DE BARROS Advogado(s): ELIZAEL JACINTO DE BARROS AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s):ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Executado. O recorrente pleiteia a reforma do julgado para que seja declarada a nulidade da citação por edital e, sucessivamente, reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito executivo. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a este Órgão Julgador consistem em analisar: a) o cabimento da Exceção de Pré-Executividade para arguir a nulidade de citação por edital efetivada no ano de 1989, notadamente quanto à necessidade de dilação probatória para aferir o suposto não esgotamento dos meios de localização do devedor à época; e b) a configuração da prescrição intercorrente em razão da paralisação do processo por longo período, examinando-se a quem deve ser imputada a responsabilidade pela demora na tramitação processual. III. Razões de decidir A Exceção de Pré-Executividade constitui meio de defesa excepcional no processo de execução, restrito a matérias de ordem pública e que possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. A alegação de nulidade da citação editalícia, sob o fundamento de não exaurimento das diligências para localização do devedor em fatos que remontam ao ano de 1989, demanda uma aprofundada incursão fático-probatória, incompatível com a via estreita do incidente processual manejado. A controvérsia sobre a suficiência das diligências realizadas há mais de três décadas extrapola os limites cognitivos da objeção de executividade. A prescrição intercorrente pressupõe, para sua configuração, a inércia do credor em promover os atos que lhe competem para o andamento do feito executivo. No caso dos autos, a decisão agravada e a cronologia processual demonstram que a longa paralisação do processo não decorreu de desídia da parte exequente, mas sim de morosidade imputável ao próprio mecanismo judiciário, que manteve os autos conclusos para despacho por mais de uma década. Tal circunstância atrai a incidência do enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é via processual inadequada para a arguição de nulidade de citação por edital quando a sua análise demanda dilação probatória para aferir o exaurimento das diligências de localização do executado, especialmente sobre fatos ocorridos há décadas. 2. A demora na tramitação do processo executivo, quando imputável exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, afasta a caracterização da prescrição intercorrente, em conformidade com o enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, máxime quando o exequente demonstra ter adotado as providências que lhe incumbiam para o impulsionamento do feito." Dispositivos relevantes citados: Art. 995, parágrafo único, art. 1.019, I, art. 238, art. 239, art. 240, § 3º, art. 247, art. 966, V, do Código de Processo Civil; Art. 189 do Código Civil; Súmula 106 e Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes citados: STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80374091920248050000, Relator: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, Data de Julgamento: 12/04/2023, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80156786920218050000, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Data de Julgamento: 12/03/2020, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068561-85.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ELIZAEL JACINTO DE BARROS e como Agravado DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07